Tribunal: TJSP
Processo: 1045873-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de infrações ambientais – Infringência ao art. 58, inciso II, 58-A, inciso II, do Regulamento da Lei 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações – Ato administrativo desprovido de motivação – Infração administrativa ambiental que sendo de natureza subjetiva exige a descrição da conduta culposa – Ação

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de infrações ambientais – Infringência ao art. 58, inciso II, 58-A, inciso II, do Regulamento da Lei 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações – Ato administrativo desprovido de motivação – Infração administrativa ambiental que sendo de natureza subjetiva exige a descrição da conduta culposa – Ação procedente – Recurso provido